Tribunal: STF
Processo: Rcl 85457
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por D.B.A.M em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro proferida nos autos nº 0802549-80.2024.8.19.0073, sob a alegação de violação às teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos RE 1.366.243 (Rel. Min. Gilmar Mendes), paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral, e RE 1.165.959 (Rel. Min. Marco Aurélio), paradigma do Tema 1.161 da repercussão geral.



    2. A parte reclamante afirma que obteve sentença favorável ao fornecimento de medicamento à base de canabidiol. Relata que o Estado do Rio de Janeiro interpôs recurso de apelação, no qual alegou, “dentre outros aspectos, que, nos termos do Tema 500 desta eminente Corte, a União Federal deveria ser incluída no expediente, gerando necessária remessa à justiça federal”. Narra que o Tribunal reclamado acolheu os argumentos apresentados para reconhecer que o feito deveria tramitar na Justiça Federal.



    3. Sustenta que, no julgamento do Tema 1.161, restou decidido que cabe “ao Estado (lato sensu) o fornecimento excepcional de medicamentos não registrados, mas com importação autorizada”, configurando-se como exceção ao conteúdo do Tema 500. Argumenta, ainda, que “se até a publicação da tese insculpida no tema 1.234 era possível o trâmite de expedientes, nos moldes descritos supra, diante da justiça estadual, que razão haveria para, em tempo corrente, impulsionar-se o deslocamento, em enxurrada, de infindas demandas ao âmbito federal?”.



    4. Requer, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos do ato reclamado até decisão definitiva na presente reclamação. No mérito, pugna pela cassação do acórdão reclamado, para que outro seja proferido, em obediência aos paradigmas tido por violados.



    5. É o relatório. Decido.



    6. De início, pontuo que a ausência de juntada de procuração da parte reclamante outorgada a seu representante judicial ensejaria a abertura de prazo para emenda da inicial, nos termos dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. Não obstante, tendo em conta que o advogado subscritor da inicial é o mesmo que representou a parte no processo de origem e que, da narrativa constante da inicial e da decisão reclamada, já é possível afirmar-se a inviabilidade desta reclamação, aprecio desde logo o pedido, em observância ao princípio da celeridade processual.



    7. Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer que buscava o fornecimento do medicamento IPURE BROAD SPECTRUM, à base de canabidiol, sem registro na ANVISA mas com autorização de importação, para tratamento de transtorno do espectro autista. A sentença, confirmando liminar anteriormente deferida, condenou o Estado do Rio de Janeiro ao fornecimento continuado do medicamento pleiteado, ou equivalente, para o tratamento da enfermidade apresentada pela parte reclamante.



    8. Na sequência, o Tribunal reclamado deu provimento à apelação do ente público, reconhecendo a competência da Justiça Federal para o julgamento do feito, nos seguintes termos:



    “Inicialmente, deve ser analisada a necessidade da inserção da UNIÃO FEDERAL no polo passivo da presente relação jurídica processual, tendo em vista que o medicamento postulado pelo Autor/1º apelante, não é produzido no País, ou seja, não possui registro na ANVISA, e deve passar por um procedimento de importação até que chegue às suas mãos. 



    Nesta linha de raciocínio, ao ensejo, insta consignar que, com o julgamento do leading case RE 1.366.243 (Tema 1234), não restou afastado o posicionamento do E. Supremo Tribunal Federal exarado no leading case RE 657.718, em sede de repercussão geral (Tema 500), julgado em 2019, e publicado em 2020, na forma abaixo colacionada, in verbis:



    [...]



    Nesse passo, o próprio Tema nº 1234, expressamente, dispõe no item “2.1.1”, que é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no suso aludido Tema nº 500. 



    Sendo assim, infere-se, diante do julgamento em sede de repercussão geral, que, em se tratando de medicamento importado e não registrado na ANVISA, gera a atração da UNIÃO FEDERAL ao polo passivo da presente relação jurídica processual, na forma do TEMA nº 500, da Suprema Corte, retirando do juízo estatal a competência para processar e julgar a presente demanda. 



    Destarte, diante das razões acima expostas, não merece acolhimento nesta via recursal o pedido de reforma da sentença, diante do fato da inclusão da UNIÃO FEDERAL no polo passivo da presente relação jurídica processual, gerando, assim, a incompetência da Justiça Estatal para processar e julgar o presente feito, diante da tese do suso aludido Tema.”



    9. No julgamento do RE 1.165.959, Tema 1.161 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS”.



    10. Ao analisar, no RE 657.718, Tema 500 da repercussão geral, o dever do Estado de fornecer medicamento não registrado na ANVISA, esta Suprema Corte determinou que “as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União”.



    11. Nesse cenário, não se vislumbra violação aos precedentes do Supremo Tribunal Federal, mas aplicação adequada do Tema 500 ao caso dos autos, que trata de medicamento sem registro na ANVISA, a atrair a competência da Justiça Federal para análise do feito. No mesmo sentido, analisando situação similar ao caso em apreço, confira-se a Rcl 81.471, Rel. Min. Cristiano Zanin, e a Rcl 82.664 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    13. Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante: (i) regularizar a representação processual, com a juntada da procuração que outorga poderes aos advogados subscritores; (ii) atribuir valor à causa.



    Intimem-se.   



Brasília, 2 de outubro de 2025.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator